Tribunal: TJDFT
Processo: 0761151-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: declarar a nulidade da transferência indevida do crédito referente à restituição do imposto de renda da autora; e condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$3.271,84 e R$4.000,00, respectivamente.
2. A instituição financeira, ora recorrente, sustenta que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que a conta bancária aberta, para a qual foi transferido o crédito referente à restituição do imposto de renda, foi vinculada ao CPF da autora e o levantamento foi realizado em seu nome, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, o crédito oriundo da restituição de Imposto de Renda da autora foi entregue ao Banco do Brasil em 30/12/2021 (ID 60349190) e, ante o equívoco no preenchimento dos dados para o depósito, a quantia ficou sem movimentação no Banco do Brasil até a transferência realizada para a conta do Banco HUB. Constatada a fraude, a autora procurou a Receita Federal, as autoridades policiais e o PROCON (ID 60349190/60349192).
5. A ré/recorrente não comprovou que a transferência foi realizada pela autora, e tampouco que o valor foi transferido para conta bancária vinculada ao CPF da autora (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar o histórico da movimentação do valor depositado pela Receita Federal ou qualquer outro elemento concreto para demonstrar que a operação bancária foi legítima.
6. E ante a ausência de prova em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à autora.
7. Nesse contexto, a transferência bancária é nula de pleno direito e o respectivo valor, crédito referente à restituição do imposto de renda da autora, deve ser devolvido pelas rés, solidariamente responsáveis, conforme consignado na sentença.
8. Ademais, a falha na prestação dos serviços e o descaso das rés com o patrimônio da autora justificam a indenização por dano moral. Com efeito, o desvio do crédito ocorreu em 30/12/2021 e a apuração foi inconclusiva, importando destacar que a restituição do imposto de renda é verba de natureza alimentar, de forma que a indevida indisponibilidade do crédito atingiu a dignidade da autora. No mesmo sentido: Acórdão 1743557, 07604463920228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil da consumidora, que não recebeu a pronta solução de seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo). No mesmo sentido: Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.
10. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão aos atributos pessoais da autora, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reputo que o valor da indenização por danos morais arbitrado atendeu aos critérios legais, sendo suficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às instituições financeiras.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.